Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos. O agravante peticionou (ID 17183186) requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo postulado. Em suma, aduz que houve erro de redação constante na petição do embargante, o que teria prejudicado a análise no que tange ao perigo de dano. É o breve relatório. DECIDO. Nada obstante o reforço de argumentação do agravante, no sentido de que estariam presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar postulada, entendo que tais razões não são suficientes para infirmar o entendimento já esposado, visto que na decisão recorrida, para além da ausência de perigo, não restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito. Portanto, conforme delineado na decisão liminar, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, em que existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para a análise meritória, visto que o agravado já apresentou contrarrazões. Publique-se. Intime-se.